Tribunal: STF
Processo: HC 107040
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-12
Data de publicação: 2011-04-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE EVASÃO DE DIVISAS. NULIDADE DA SENTENÇA. DOSIMETRIA DA PENA. QUESTÃO NÃO EXAMINADA PELOS TRIBUNAIS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DE RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO AO WRIT MANEJADO NO STJ. NULIDADE RELATIVA NÃO ALEGADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM. 


I – O pedido de anulação da sentença condenatória, no que concerne à dosimetria da pena aplicada, não pode ser conhecido, uma vez que esta questão não foi sequer analisada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, tampouco pelo Superior Tribunal de Justiça. 




II – O exame dessa matéria por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância e extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal. 




III – Não procede a alegação de incompetência do Relator que negou seguimento ao HC 92.241/MS impetrado no STJ, sendo firme o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que a competência por prevenção é relativa e, portanto, deve ser arguida na primeira oportunidade que couber à parte falar nos autos. 




V – Os impetrantes não lograram êxito em demonstrar em que a defesa teria sido prejudicada, medida indispensável à decretação da nulidade do ato, segundo o princípio do pas de nullité sans grief. 




VI – Habeas corpus parcialmente conhecido e denegado na parte conhecida.